Tribunal: TJMT
Processo: 0007581-06.2009.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO CABIMENTO – ERRO CRASSO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0007581-06.2009.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
ES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
CONVOCAD
O
), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(CONVOCADO)
e DES. DIRCEU DOS SANTOS
(CONVOCADO)
]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA - CPF: 136.908.048-41 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA registrado(a) civilmente como FRANCISCO KITAGAWA - CPF: 044.712.889-20 (APELANTE), FRANCISCO AUGUSTO WELTER - CPF: 778.585.491-20 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA registrado(a) civilmente como FRANCISCO KITAGAWA - CPF: 044.712.889-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA (APELANTE), MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA - CPF: 136.908.048-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA QUE CONCLUI QUE O EXECUTADO NÃO ESTEVE NA POSSE DA ÁREA E NÃO AUFERIU LUCRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA PAGAR PERDAS E DANOS – POSSE DE TERCEIROS COMPROVADA – OFENSA À COISA JULGADA E DECISÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – APELO
DESPROVIDO
.

A sentença proferida na fase de conhecimento condenou o executado a ressarcir ao exequente o importe equivalente à renda que
este último deixou de auferir com o imóvel em favor daquele, ou seja, a sentença transitada em julgado e acobertada pelo manto da coisa julgada condenou o executado a ressarcir ao exequente a quantia que aquele recebeu indevidamente como fruto/renda proveniente do negócio jurídico fraudulento perpetrado contra o exequente, sendo que o montante final seria apurado em liquidação de sentença.

Ocorre que, na liquidação de sentença, chegou-se à conclusão, por meio de Perícia Judicial, que o executado não esteve de fato exercendo a posse da área, de modo que não auferiu renda, e, portanto, não detém legitimidade para pagar as perdas e danos ao exequente.

Ademais, instado a se manifestar acerca do Laudo Pericial, o exequente não realizou quesitos complementares ou solicitou maiores explicações, que pudessem ensejar à elaboração de um laudo complementar. Sendo assim, não houve impugnação ao Laudo Pericial, razão pela qual se pressupõe como verídicas as informações do Perito nomeado pelo Juízo, mormente porque, na vistoria
in loco
, esteve presente o assistente técnico do exequente, assim como seu patrono.

Por todas essas razões, tomam-se como verdadeiras as elucidações realizadas por meio da perícia técnica, e não combatidas pelo exequente, que se limita a alegar ofensa à coisa julgada, sem se atentar ao fato de que na sentença da fase de conhecimento ficou consignado que as perdas e danos dizem respeito à renda que o Espólio deixou de obter em detrimento da que obteve o executado, apurada como “zero”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, representado por MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA,
contra
decisum
que julgou a Liquidação de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reivindicatória de Propriedade e Reparação por Perdas e Danos n. 0007581-06.2009.8.11.0055, movida em face de
FRANCISCO AUGUSTO WELTER,
para reconhecer a liquidez do título em R$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos), bem como a ilegitimidade do Apelado para seu pagamento, visto que a propriedade esteve em uso/usufruto rentável de outras pessoas.

O Apelante, em suas razões recursais, aduz ofensa à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva ante o acolhimento da ilegitimidade passiva em sede de liquidação de sentença.

Assevera que a Magistrada extrapolou os limites do pedido, julgando
extra petita
, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Pugna seja conhecido e provido o apelo, para declarar legítimo o Apelado para fins de pagamento da indenização por perdas e danos, cujo
quantum
foi apurado em R$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Contrarrazões ID. 214763148, pelo não conhecimento do apelo, diante do não cabimento, em razão de a decisão recorrida ser passível de Agravo de Instrumento.

No mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
ASSUMPÇÃO
JUNIOR
,
OAB
/
MT

7021 E
ADRIANO
BULHÕES
DOS SANTOS
,
OAB
/
MT

8182-O
.

V O T O
(PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme consta dos autos, o Apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, diante do seu não cabimento, em razão de a decisão recorrida ser passível de enfrentamento por Agravo de Instrumento, visto que não colocou fim ao processo, já que a execução prosseguirá quanto aos danos morais fixados em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

O Apelante, por sua vez, defende o cabimento do apelo ou, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade.

Pois bem. A respeito do assunto, o Código de Processo Civil trata de modo claro e expresso acerca do
cabimento do Agravo de Instrumento
em situações como esta, de modo que não há que se cogitar de dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito, transcrevo a seguir os principais dispositivos legais que elucidam a questão:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos
arts
. 485
e
487, incisos II e III
, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o
caput
pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por
agravo de instrumento.”

(destaquei)

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I -
mostrar-se
incontroverso;

II -
estiver
em condições de imediato julgamento, nos termos do art.
355 .

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

(...)

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por
agravo de instrumento.”

(destaquei)

No mesmo norte, o Parágrafo único do art. 1.015 dispõe que:

“Também caberá
agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso em tela, portanto, é evidente que o Recurso cabível é Agravo de Instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de Apelação, mormente porque
a sentença expressamente – em negrito – determinou a intimação do executado para pagar o valor da indenização por danos morais, do que se pode concluir sem esforço que o processo não chegou ao seu termo final (arquivamento), visto que ainda prosseguiria quanto a um dos pedidos.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade.

II - Se decretada a extinção da execução, com determinação de arquivamento, o ato é tratado pela lei como sentença (CPC, art. 203, § 1º), desafiando, portanto, o recurso de apelação (art. 1.009, caput).

III - A interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, sendo inaplicável a fungibilidade, porquanto ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
(N.U 1014611-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 18/11/2022)

Com essas considerações,
acolho a preliminar
ventilada e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, representado por MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA, ante o seu não cabimento.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para
verificar a possibilidade de adequar esse caso a outros que julgamos nest
a
Câmara nesse sentido, em razão da priorização do julgamento d
e
mérito.

Farei uma análise da possibilidade de conhecimento do mérito do recurso
. Eventualmente, já analis
o
o mérito, se for possível.

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES
(2º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido
d
e vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

VISTA
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Cumpre de início consignar que pedi vistas dos autos para analisar a preliminar de inadequação da via eleita a partir das particularidades e circunstâncias que permeiam a causa.

Nesse particular, é bem verdade que segundo a dicção do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15,
“também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, não é menos verdade que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a indução da parte recorrente em
erro, pelo juízo singular, afasta qualquer cogitação de má-fé e impossibilita a qualificação da interposição de apelação como erro grosseiro por parte do impugnante, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, eis a farta jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO RECONHECIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que ‘é cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo’ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
12/3/2021). 2.
Todavia, é possível admitir o recurso inadequado quando a parte for induzida a erro pelo próprio órgão julgador, permitindo-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. No caso, a apelação interposta na origem foi admitida sob o fundamento de
que a parte foi induzida a erro pelo Juízo de primeira instância. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.014.696/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 2.001.357/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE À AÇÃO PRINCIPAL. FUNGIBLIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. 1. Pedido de exibição de documentos ajuizado de forma incidental à demanda principal, resolvido pelo juízo singular com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC/1973, por ato processual intitulado de sentença, inclusive com condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. Ausência de erro grosseiro cometido pela parte recorrente, ao interpor recurso de apelação em face desta decisão, ao invés de agravo de instrumento. 3.
Indução a erro pelo juízo singular que afasta a má-fé e impossibilita a qualificação de equívoco grosseiro do recorrente, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas e à vedação de decisão surpresa
. Precedentes. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 13/12/2022.)

Ainda nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 2.080.416/SP
;
AgInt
no
AREsp
n. 1.515.577/PR
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.000.722/MG
;
AgInt
no REsp n. 1.829.983/RS
;
AgInt
no
AREsp
n. 1.566.114/PR
;

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1
.
593
.
214/SP
; etc.

Essa Câmara também assim já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INDUÇÃO A ERRO PELO JUIZ - REJEIÇÃO - MÉRITO - EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO - CAPITAL ATUALIZADO DESDE SEU DESEMBOLSO ATÉ O SEU VENCIMENTO PELA TAXA PACTUADA - SELIC - PACTA SUNT SERVANDA - A PARTIR DO VENCIMENTO - JUROS DE MORA PREVISTO NO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL - CORREÇÃO PELO INPC - ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE VALORES DEPOSITADOS - FRAUDE Á EXECUÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS POR TERCEIRO ALIENANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que acolhe fraude à execução, declarando a ineficácia do negócio jurídico, desafia agravo de instrumento, e não recurso de apelação,
cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, como no caso
.
Em se tratando de empréstimo em dinheiro a sua atualização deve ocorrer a contar do efetivo desembolso do capital emprestado até a data do vencimento do contrato pela taxa pactuada (SELIC), em respeito ao pacta sunt servanda. A partir do vencimento, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês com os devidos descontos dos valores depositados até a data do efetivo pagamento. Resta descaracterizada a fraude à execução se o exequente levantar o valor depositado pelo terceiro alienante. (N.U 0000404-59.2015.8.11.0029, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 01/02/2021)

No caso, essa indução do recorrente em erro por parte do juízo de origem, é mais que evidente.

À
uma
, porque classificou o procedimento originário como “AÇÃO”, como se se tratasse de um expediente autônomo à lide principal (fase de conhecimento) – mas que na verdade não passava de uma fase subsequente ao trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento da
Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica, Falsidade de documento Público e Nulidade de ato jurídico c/c Reivindicatória de propriedade e Reparação por perdas e danos
– e,
o que é mais relevante,
classificou o ato judicial impugnável
– tanto no texto do decisum, quanto na codificação do Sistema do
PJe
–
como
“
SENTENÇA
”
. Senão, vejamos:

À
duas
, porquanto extinguiu definitivamente a tal “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” com fundamento no art.487, inciso I, do
CPC/15, o que, por razões óbvias, tornaria o
decisum
em questão impugnável através de apelação.

E à
três
, porque na parte final da decisão apelada o juízo prolator sugere, de forma explícita, que o comando judicial em questão, acaso impugnado, deveria sê-lo através de apelação, nos seguintes termos (ID. n.
214763138 - Pág.
4/
5
):

“[...]

Interposto recurso de
apelação
pela parte recorrente
, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

Se apresentada
apelação adesiva
pela parte recorrida
(art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC.

Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (
art. 1.009, §3º, do CPC
), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Tangará da Serra/MT,

(datado e assinado digitalmente)

Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini

Juíza de Direito”
(ID. n. 214763138 - Pág. 4/5
– g. n.
)

Sendo assim, não resta dúvida de que todas essas circunstâncias certamente impuseram ao recorrente não apenas dúvida razoável sobre o recurso cabível, mas o justo receio de que, interpondo recurso diverso daquele indicado inúmeras vezes pelo julgador singular, corria o risco de ter sua irresignação inadmitida.

Nesse particular, não se pode conceber que a atuação do juiz que preside a causa seja considerada irrelevante ou que deva ser totalmente desconsiderada.

Afinal, o modelo processual da cooperação inaugurado pela Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) também torna o juiz sujeito – ainda que imparcial – do processo, de modo que seus comandos e palavras serão levados em conta devido ao seu papel central na condução, auxílio e esclarecimento acerca do rito adequado, sobretudo à luz da norma do art.6º da citada
lex
.

A esse respeito, aliás, leciona
THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA
que:

“Dentre os axiomas constantemente abordados pela doutrina, o ‘princípio da cooperação’ se revela como uma das figuras mais inteligíveis do CPC/2015 e encontra-se textualizado no artigo 6º, o qual afirma que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. Percebe-se que, ao utilizar o termo ‘todos os sujeitos do processo’, o legislador promove o juiz de gerenciador do feito e mero fiscal de regras à condição de agente colaborador, sujeito imprescindível para o alcance de uma decisão justa e efetiva, da mesma forma como faz no artigo precedente (art. 5º) quando disciplina: ‘aquele que de qualquer forma participa do processo’.”
(
in

O papel do juiz à luz do modelo constitucional do novo processo civil
.
Publ
. em 04/10/2017, disponível em
https://www.oabmt.org.br/artigo/358/o-papel-do-juiz-a-luz-do-modelo-constitucional-do-novo-processo-civil
)

Afinal,
“o dever judicial de promover e colaborar na realização da efetividade da tutela jurisdicional não é de caráter moral, mas um dever jurídico constitucional, pois os juízes e os tribunais têm a obrigação de proteção eficaz do direito fundamental e o cumprimento desse mandamento constitucional de proteger o direito fundamental à tutela judicial efetiva, a que tem direito todas as pessoas, deve ser para os juízes e tribunais o norte de sua atividade jurisdicional.”
(
BERNAL, Francisco Chamorro.

In

La Tutela Judicial
Efectiva
:
Derechos
y
garantías

procesales
derivados
del
artículo 24.1 de
la

Constitución
. Barcelona: Bosch
, 1994, p. 329)

Ademais, diante do princípio da
primazia do julgamento de mérito
, não se afigura razoável deixar de conhecer da irresignação da parte litigante que, depois de mais de uma década e meia de tramitação, e após a causa ter chegado ao STJ, por uma questão processual quando há uma questão de fundo de grande relevância e de valor milionário em discussão.

Com essas considerações, e pedindo vênia à d. Relatora,
rejeito a prefacial
de inadequação da via eleita, conhecendo por consequência o presente apelo como recurso cabível para a impugnação do comando judicial impugnado, sobretudo diante da indução da parte impugnante em erro pelo juízo
a
quo
.-

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Verifiquei a mesma situação que a Desa. Marilsen Andrade
Addário
. Primeiro, a magistrada sentenciante taxou o incidente de ação, como se fosse um expediente autônomo, e classificou a própria decisão como sentença.

Além disso, o magistrado lançou um despacho para que, em caso
da
parte interpor
apelação, a
secretaria procedesse à intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso.

A magistrada também extinguiu o incidente
definitivamente
, o incidente de liquidação de sentença, assim não se trata de uma decisão interlocutória, mas de decisão definitiva com base no art. 487, I do CPC.

Por essas razões, entendo que houve clara indução da magistrada quanto ao recurso cabível, de forma que
acompanho o judicioso voto
da Desa. Marilsen Andrade
Addário
, para afastar a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Entendi que os senhores avaliaram melhor a questão preliminar de não conhecimento, de modo que me curvo aos argumentos trazidos por Vossas Excelências e acompanho o voto da divergência lançado pela Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

POR UNANIMIDADE
,
REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

V O T O (
MÉRITO
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Caso reste superada a preliminar supra, passo à análise do mérito.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra
decisum
que julgou a
Liquidação de Sentença
em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reivindicatória de Propriedade e Reparação por Perdas e Danos n. 0007581-06.2009.8.11.0055, para reconhecer a liquidez do
título emR$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos), bem como a ilegitimidade do Apelado para seu pagamento, visto que a propriedade esteve em uso/usufruto rentável de outras pessoas.

O Apelante aduz ofensa à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva ante o acolhimento da ilegitimidade passiva em sede de liquidação de sentença, bem como, pela mesma razão, julgamento
extra petita
.

Pugna seja conhecido e provido o apelo, para declarar legítimo o Apelado para fins de pagamento da indenização por perdas e danos, cujo
quantum
foi apurado em
R$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Pois bem. A sentença proferida na fase de conhecimento (ID. 214767236 - fl. 256) condenou o ora Apelado a ressarcir o Apelante o importe equivalente à renda que este último deixou de auferir com o imóvel
em favor daquele
(Recorrido).

Em outras palavras, a sentença transitada em julgado e acobertada pelo manto da coisa julgada condenou o Apelado a ressarcir ao Apelante
a quantia que aquele (Recorrido) recebeu indevidamente como fruto/renda proveniente do negócio jurídico fraudulento
perpetrado contra o Recorrente; o montante final seria apurado em liquidação de sentença.

Ocorre que, na liquidação de sentença, momento de se apurar os valores devidos – se devidos – chegou-se à conclusão, por meio de Perícia Judicial (ID. 214763125) que o Apelado não esteve de fato exercendo a posse da área, de modo que não auferiu renda, e, portanto, não detém legitimidade para pagar as perdas e danos ao Recorrente.

A propósito, transcrevo o trecho pertinente extraído do Laudo Técnico:

“Entretanto, cabe-nos ressaltar, que durante o lapso temporal decorrido de 2.002 a 2.021, a área objeto da lide JAMAIS esteve sob o uso e ocupação do REQUERIDO. A ocupação da área se deu por TERCEIROS: i. COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR (FAZ. BRASFLOR);
ii
. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (FAZ. RIO VERDE III);
iii
. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (POSSE DA FAZ. RIO VERDE IV);
iv
. ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO; v. RODRIGO CALETTI DEON e FAMÍLIA, conforme mapa abaixo: (...)

Ressaltamos, que em conversa com o DR. RODRIGO CALETTI DEON, este nos informou que há um litígio com AFG BRASIL S.A. (FAZ. BARRA MANSA). Possivelmente, por esse motivo há um CAR na mesma geolocalização em favor de AFG BRASIL S.A. (FAZ. BARRA MANSA). Entretanto, quem ocupa a área in loco nos limites da área objeto da lide é o RODRIGO CALETTI DEON e FAMÍLIA.”

Instado a se manifestar acerca do Laudo Pericial, o Apelante se limitou a dizer que
“o perito sequer cita como chegou nesta conclusão”
, mas não realizou quesitos complementares ou solicitou maiores explicações, que pudessem ensejar à elaboração de um laudo complementar.

Sendo assim, não houve por parte do Apelante impugnação específica quanto a este ponto do Laudo Pericial, razão pela qual se pressupõe
como verídicas as informações do Perito nomeado pelo Juízo, mormente porque, na vistoria
in loco
, esteve presente o assistente técnico do Recorrente, o Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO GIUSEPPE TERZI, assim como o patrono, DR. FELIPE BEDIN BIASOTTO.

Por todas essas razões, tomam-se como verdadeiras as elucidações realizadas por meio da perícia técnica, e não combatidas pelo Apelante, que se limita a alegar ofensa à coisa julgada, sem se atentar ao fato de que na sentença da fase de conhecimento ficou consignado que as perdas e danos dizem respeito à renda que o Espólio deixou de ter
em detrimento da renda que obteve o Apelado,
ou seja, nenhuma.

De outra banda, não é demais lembrar que a ação originária foi julgada parcialmente procedente, e que a posse e o domínio do imóvel retornaram às mãos do Apelante, sendo desfeito o negócio jurídico fraudulento, tendo sido condenado o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações, no mérito, caso reste superada a preliminar de não conhecimento do Recurso em razão do seu não cabimento,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e mantenho a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

E, como já adiantado oralmente por ocasião da sessão de julgamento, passo à apreciação da questão recursal de fundo.

Segundo as razões recursais, a “sentença” não poderia, em sede de liquidação de sentença, reconhecer a ilegitimidade passiva do réu condenado, sob pena de afronta à coisa julgada.

E nesse particular, entendo que razão assiste à parte liquidante, ora recorrentes.

Consoante ressai da narrativa da peça inaugural da ação, os autores ajuizaram a demanda originária postuland
o
:
(a)
a declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes;
(b)
a declaração da falsidade da Escritura Pública de compra e venda lavrada no Cartório de Registro Civil de Engenho Velho;
(c)
a declaração da nulidade de todos os atos jurídicos provenientes da referida escritura;
(d)
o cancelamento das matrículas
ns
. 18.496, 18.497 e 18.498;
(e)
a restituição da posse do imóvel aos autores ou a conversão em perdas e danos e
(f)
a condenação do requerido
FRANCISCO AUGUSTO WELTER
ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao preço atual da venda do imóvel no mercado, lucros cessantes e danos morais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença sob liquidação, a qual condenou o requerido a ressarcir aos autores, ora recorrentes, a renda que estes deixaram de auferir pela privação do imóvel, a partir de 2002, a ser apurada em liquidação de sentença (ID. n.
214767236
- Pág.250/257). Senão vejamos (ID. n.
214767236
- Pág.256):

Contra essa condenação – que também incluía indenização por danos morais – apelou o réu
FRANCISCO AUGUSTO WELTER
(RAC n. 43.816/2018), sustentando, dentre outas coisas, no ID. n.

214767236
- Pág.306/309:
(i)

que os danos materiais não foram comprovados
;
(
ii
)
que os autores n
ão exerciam a posse sobre o imóvel,

objeto da lide, de modo que não h
averia
falar que deixaram de auferir renda desde o ano

de 2002
;
(
iii
)
que os autores teriam
confessa
do
que abandonaram

a área após o falecimento do Sr.
Franciso
Kitagawa
,
o que tornaria
indevida a

condenação
do réu
em perdas e danos
, e
(
iv
)
q
ue além de não haver prova de que as terras

eram produtivas ou geravam algum lucro, não ficou demonstrado que o
réu
detinha a posse ilegal do imóvel, o que justifica
ria
a improcedência do pedido
inicial.

Consta que os autores também apelaram adesivamente da sentença, e tiveram seu recurso acolhido em parte apenas para que o requerido ficasse obrigado a pagamento da integralidade da verba de sucumbência, conforme acórdão de ID. n.
214767236
- Pág.390/406.

O apelo do réu
FRANCISCO AUGUSTO WELTER
foi desprovido, ficando, assim, confirmada a sua condenação ao pagamento das
perdas e danos devidas
aos autores, tendo o voto condutor do citado aresto reafirmado que os autores
“têm direito de receber indenização pela fruição do
imóvel”
desde o dia que o réu
“entrou na área até a efetiva desocupação, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação, conforme fixado na sentença”
.

Em face de tal acórdão, o réu opôs
Embargos de Declaração n. 109.699/2018
, ao argumento de que o aresto que julgou o apelo seria
contraditório no

que se refere ao pedido de indenização pelo uso indevido da área desde o ano de 2002,
visto que
que não h
averia
prova nesse sentido
, tendo, ainda, suscitado que os autores deixaram de
comprovar

que
não
auferir
am
lucro em relação ao arrendamento da área, bem como que o
réu, então embargante,
usou

indevidamente o imóvel, objeto da lide, de modo que
inexistiria
justifica
tiva para
a condenação.

No entanto, referidos
aclaratórios
foram rejeitados pelo acórdão de ID. n.
214767237
- Pág. 8/15, tendo o requerido, inclusive, sido condenado ao pagamento de multa processual de
1% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/15.

Na ocasião, o voto condutor do respectivo aresto deixou bastante claro que:

“[...]

Na hipótese, o Embargante afirma que o acórdão é contraditório no que se refere ao pedido de indenização pelo uso indevido da área desde o ano de 2002, eis que não há prova nesse sentido.

Afirma, ainda, que os Recorridos não comprovaram que deixaram de auferir lucro em relação ao arrendamento do imóvel, o que justifica a alteração do julgado.

Contudo, em que pese aos argumentos do Recorrente, nota-se que a matéria suscitada no Apelo foi devidamente esclarecida no voto recorrido.

co
m efeito, consignei no decisum embargado que em relação aos danos materiais, o Recorrente afirmou que não são devidos, eis que os Recorridos, além de terem abandonado o imóvel após o falecimento do Sr. Francisco, não comprovaram que a área era produtiva.

Assim, frisei que o Recorrente adentrou indevidamente na área, por meio da falsa escritura de compra e venda, de modo que utilizou economicamente
o imóvel. Logo, apesar do Recorrente afirmar que não há prova nesse sentido, este não se insurgiu quanto ao ponto da sentença que declarou a falsidade da escritura de compra e venda, o que leva a crer que usufruiu do bem de forma indevida.

Portanto, conclui que a indenização deverá abranger todo o tempo em que o Recorrente usufruiu do bem sem qualquer contraprestação aos Recorridos, isso é, desde a data da posse em 2002 até a efetiva desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Desse modo, infere-se que os Embargados têm direito de receber indenização pela fruição do imóvel desde o dia que o Embargante entrou na área até a efetiva desocupação, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação, conforme fixado na sentença.

Vê-se, pois, que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que não há contradição a ser sanada.
”

O ora apelado ainda
recorreu ao STJ, sem, todavia, lograr êxito no afastamento de sua condenação, tendo a sentença e o acórdão transitado em julgado em 28/02/2020 (ID. n. 214767237 - Pág. 164)

Devolvidos os autos à origem, foi nomeado perito para a apuração da parte ilíquida da condenação.

No respectivo laudo (ID. n.
214763125
), o expert concluiu, dentre outras coisas, que:

“[...] durante o lapso temporal decorrido de 2.002 a 2.021, a área objeto da lide JAMAIS esteve sob o uso e ocupação do REQUERIDO. A ocupação da área se deu por TERCEIROS: i. COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR (FAZ. BRASFLOR);
ii
. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (FAZ. RIO VERDE III);
iii
. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (POSSE DA FAZ. RIO VERDE IV);
iv
. ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO; v. RODRIGO CALETTI DEON e FAMÍLIA, conforme mapa abaixo
:”

A partir dessa informação, e após ouvidas as partes, foi proferida a decisão de
ID. n. 214763138, na qual, apesar de reconhecer que foi possível chegar a um crédito judicial no valor de
R$7.111.256,00
, que,
devidamente atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora 1%, computados de forma simples,
totalizou, segundo cálculo
de ID. n. 214763134, do credor apelante, o importe de
R$18.687.894,31
, e que, acrescidos dos honorários advocatícios, incluindo os fixados em recurso, totalizaria
R$22.425.473,17
,
o juízo singular, contrariando a sentença liquidanda, decidiu, de forma surpreendente, pela ilegitimidade do réu apelado para responder pela fase executiva da demanda.

Para tanto, lançou mão da seguinte fundamentação:

“[...]

Após designado perito para apurar os valores dos lucros cessantes, foi aportado o laudo pericial em id. 117883280, apontando que o valor que deixou de auferir entre 2002 e 2021 foi de R$ 7.111.256,00 (sete milhões cento e onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais), além de mencionar que:
‘
durante o lapso temporal de 2.002 a 2.021 o REQUERIDO NÃO DETINHA a POSSE DA ÁREA objeto da lide in loco, visto que, a mesma esteve ocupada por terceiros;

(...) já declarada sua nulidade por esse juízo - se remetia apenas ao domínio, e não à posse da área objeto. É o que se denomina na prática de:
`
adquiriu-se apenas o documento
́
, eis que, ao adquirir a área, o então REQUERIDO não tomou posse
da mesma
, pois, quem o alienou (através de fraude) também não a tinha
’
. (sic)

[...]

O laudo pericial foi preciso e claro ao localizar a área da matrícula 18.496 do CRI de Tangará da Serra que formou a ação principal. Todavia, foi constatado o tamanho da área produtiva
:

·

2002 de 578,3 ha;

·

2003 de 584,26 ha;

·

2004 de 723,06 ha;

·

2016 de 749,57
ha
até 2021.

Ainda no parágrafo 45 do laudo de id. 117883280 é possível verificar que a área se manteve ocupada entre 2002 e 2021 por terceiros, sendo eles:
a)
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR (FAZ. BRASFLOR);
b)
AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (FAZ. RIO VERDE
III);
c)
AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (POSSE DA FAZ. RIO VERDE IV);
d)
ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO;
e)
RODRIGO CALETTI DEON e FAMÍLIA, conforme memorial de pág. 20
.

Desta forma, verifica-se que a área da matrícula 18.496 do CRI de Tangará da Serra, encontrava-se ocupada à época por agropecuárias que exploravam a propriedade produzindo soja na área do litígio
.

Passando para a aferição da renda perdida, foi possível chegar a um valor total de R$ 7.111.256,00 (sete milhões cento e onze mil duzentos e cinquenta e seis mil reais), sem qualquer incidência de juros e correção monetária, que, ao cálculo trazido pelo liquidante em id. 120236926, chegou a um valor de R$ 18.687.894,31 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), e com o acréscimo dos honorários fixados em recurso totaliza o montante final de R$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos), sendo que mesmo intimado para manifestação o liquidado permaneceu silente.

Operito afirmou precisamente que durante o período de 2002 a 2021
o requerido não detinha a posse da área do imóvel
, já que ocupada por terceiros, possuindo tão somente o domínio da área.

Quanto a responsabilidade de indenizar, ressai que a sentença condenatória proferida em primeiro grau somente foi reformada quanto ao ônus sucumbencial, permanecendo inalteradas as demais disposições, quais sejam:
a)
nulidade do negócio jurídico;
b)
condenação a danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e;
c)
condenação ao ressarcimento dos lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto as condenações aos itens
‘
a
’
e
‘
b
’
não tem o que ser discutido, já que devem ser cumpridos integralmente. Já quanto ao item
‘
c
’
, este restou sem julgamento, o que passará a ser realizado.

No que tange ao dever de indenizar, na premissa da responsabilidade civil, podemos evidenciar que o art. 187 do Código Civil classifica em ato subjetivo (dolo e culpa) e ato objetivo (ocorre apenas o prejuízo, sem
analise
da intenção), e quando falamos de conduta subjetiva, temos que classificar a conduta do agente causador do dano, podendo ser:

·

Conduta humana: pode ser propriamente dita ou omissão

relevante, de sentido amplo (comissiva ou omissiva);

·

Nexo causal: a ligação entre a conduta praticada e o evento

danoso;

·

Dano: material, moral e estético.

·

Culpa: dividida em duas,
a)
sentido amplo: dolo e

culpa;
b)
sentido estrito: quebra do dever de cuidado. Se classificando a culpa em dolo, negligência, imprudência ou imperícia.

Já a responsabilização objetiva possui os mesmos pressupostos, substituindo a culpa pelo risco.

·

Risco: é o sentido estrito da culpa, onde verifica o dever

prévio, sendo responsável independentemente de outras relações por não ter observado o dever de cuidado

No presente caso foi reconhecida em sentença a responsabilidade civil objetiva, quando independente da caracterização da culpa. Foi reconhecido o ato lesivo do requerido e o dever de indenizar.

Já na liquidação de sentença devemos reconhecer somente o ato lesivo de direito com o dever de indenizar apenas pelos danos morais ocorridos pela fraude na venda da área da matrícula 18.496 do CRI de Tangará da Serra. Explico.

Baseando na expertise do perito, verifica-se que o laudo
encontra-se
perfeitamente ilustrativo e didático. podendo ser visto que, apesar da fraude, a área encontra-se ocupada por terceiros, e uma fração da área está sendo disputada entre Rodrigo
Caletti

Deon
e AFG Brasil S.A., que possuem CAR sobre a fração de 281,12 ha.

Desta maneira, nota-se que eventual execução dos lucros cessantes deve recair sobre terceiros estranhos a este processo na fração que cada um ocupa em ações autônomas.

Observando as narrativas a partir da sentença fica concluído que nesta fase processual temos apenas a conduta ilícita inicial do negócio jurídico que fora anulado, e que o
requerido não
exerceu qualquer atividade de sua posse ou domínio na área; o dano/prejuízo a ser apurado advém de fato oriundo de terceiros (id. 117883280 – pág. 21), verdadeiros ocupantes e exploradores da área. Desta forma, verifica-se que desde a averbação da escritura de compra e venda a parte poderia ter exercido seus direitos sobre o imóvel (posse, domínio e ainda aqueles caracterizados no art. 1.225/CC) antes e depois do litígio judicial, mas deixou de exercer, conquanto a terra ter sido possuída e usufruída por terceiros que estariam retirando proveito econômico até a data do laudo, o que impossibilitou que a parte autora o fizesse.

Ainda, é característico que não podemos deixar de observar que transcorreu mais de oito anos desde a averbação até o início da ação judicial, colocando em dúvida quanto a manutenção da propriedade
pelos liquidante
, se estariam usando e gozando o proveito econômico ou não da propriedade. De toda forma,
é possível precisar o valor real que deixou de auferir pela impossibilidade de posse
, mesmo que haja redundância que o liquidado apenas possuía a propriedade sem exercer seu verdadeiro direito real sobre ela (uso, usufruto, habitação, penhor, hipoteca,
renda, etc.
).

Ante o exposto, RECONHEÇO A LIQUIDEZ do título emR$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos) - já incluindo os honorários fixados em sede recursal -
e, na oportunidade, reconheço a ilegitimidade do liquidado para seu pagamento, visto que a propriedade estaria em uso/usufruto rentável de outras pessoas; por fim, julgo improcedente o pedido e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
.
”

Note-se que, do que se pode depreender do trecho acima, de maneira absolutamente imprópria, o julgador de origem passou a
rejulgar
a causa, discorrendo, inclusive, sobre o preenchimento (ou não) dos requisitos do dever de indenizar e, o que é pior, chegando à conclusão diversa daquela fixada (e tornada imutável por força da coisa julgada material) pela sentença sob liquidação.

Ora, como já dito, o dever de o réu indenizar a parte autora, a título de perdas e danos, ficou claramente determinado tanto na sentença liquidanda quanto no aresto que confirmou os seus comandos, ficando relegada à fase de liquidação apenas e tão somente a apuração do
quantum
debeatur
.

Em nenhum ponto a sentença e/ou as decisões colegiadas subsequentes que a ratificaram abriram qualquer tipo de margem interpretativa para que se pudesse supor ou imaginar que o dever de indenizar estaria condicionado à prévia constatação, pelo
expert
, se o réu ocupou ou não, direta ou indiretamente, o imóvel litigioso no interregno em que dele a parte autora ficou privada.

Dito em outros termos: é vedado ao perito judicial exercer qualquer juízo de valor sobre questões inerentes à ação ordinária, mormente porque esta já foi definitivamente analisada e julgada, sob pena de ofensa ao §2º do artigo 473 do CPC/15:

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter:

(.
..)

§ 2º
É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

Ademais, conquanto o inciso II do §1º do art.525 do CPC/15 preceitue que n
a impugnação
ao cumprimento da sentença
o executado poderá
alegar
ilegitimidade, certo é que
“a ilegitimidade das partes que pode ser alegada em impugnação é a ilegitimidade para a execução forçada. Não é possível reabrir eventual discussão a respeito de ilegitimidade para agir de uma das partes na fase de conhecimento. Se a execução constitui apenas a fase final da demanda que conduziu à sentença condenatória, o executado poderá arguir tão somente a legitimidade das partes a partir da relação de adequação entre o requerimento de execução e a sentença condenatória.”

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 6
36
)

Noutras palavras, na fase
liquidatória
– como ocorrerá em todo o período posterior ao trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento – somente se admitirá a arguição de ilegitimidade quando aquele que postula o cumprimento/liquidação não é o vencedor da ação ou qualquer substituto processual deste, ou quando aquele contra o qual se dirige a postulação executiva não é a parte condenada (sucumbente).

Não é esse, porém, o caso dos autos.

Na hipótese, os liquidantes apelantes venceram a demanda, ao passo que o apelado restou vencido, sendo, pois, partes legítimas para ocuparem os polos ativo e passivo da liquidação de sentença respectivamente.

E nesse particular, não se pode perder de vista que, em razão da força preclusiva da coisa julgada, enquanto não rescindida, a parte condenada continua sendo parte legítima para integrar liquidação e responder por sua condenação.

Afinal, de acordo com o
caput
do art.505 do CPC/15 prescrever que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PARTE QUE INTEGROU A LIDE NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, na fase de cumprimento de sentença. Precedentes. 2. Caso dos autos, ademais, em que a agravante não recebeu a lide somente na fase de execução da sentença, mas integrou o polo passivo em momento processual pretérito, ocasião em que poderia, por diversas ocasiões, ter suscitado o tema objeto do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.574.598/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024.)

Vale ainda destacar que, consoante estabelece o a
rt.508
do CPC/15,
“transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FRUIÇÃO DE BEM JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITA O CHAMAMENTO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES – TRANSCURSO DE PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir a questão quanto a ilegitimidade passiva do recorrente, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil. (
TJ/MT -
Terceira Câmara de Direito Privado,

N.U 1002387-51.2024.8.11.0000,
A
NTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
j.
em 05/06/2024,
publ
.
no DJE 08/06/2024)

Ou seja, no caso, a decisão de ilegitimidade é totalmente extemporânea, de maneira que jamais poderia ter sido reconhecida pelo juízo na fase de liquidação de sentença.

Ademais, como bem frisou a parte apelante em suas razões, a conclusão “sentencial” de que o apelado seria parte ilegítima para o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a perícia indicou que este não exerceu a posse direta do imóvel no período de 2002 a 2021 contraria as próprias alegações do requerido por ocasião da contestação.

Isso porque, na sua peça defensiva, datada de 14/09/2020, o réu, ora apelado, consignou de exerceu a posse sobre a área litigiosa desde 1996. Senão vejamos IID. n.
214767235
– Pág. 174/175:

Ante o exposto
, e pedindo novas vênias à d. Relatora
, após rejeitar a prefacial de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita,
dou provimento
ao apelo para reformar em parte a “sentença” apelada de modo a afastar a ilegitimidade passiva do réu
FRANCISCO AUGUSTO WELTER
para responder à fase
liquidatória
, devendo os autos retornarem à origem a fim de que tenha seguimento o cumprimento de sentença, haja vista que o
quantum
debeatur
exequendo já restou liquidado.

É como
voto.-

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Ao analisar detidamente a questão, peço vênia à relatora, porque no enfrentamento do mérito cheguei conclusão diversa, ou seja, a mesma que a douta Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

No caso em julgamento
,
houve simplesmente a rescisão da coisa julgada em fase de liquidação de sentença. Analisando questões
há
muito tempo ultrapassadas, julgadas em todas as instâncias, inclusive no STJ, que reafirmou o dever de indenizar, de certa forma foi calculado o
quantum
devido. O processo possui mais de 15 anos de tramitação.

Em
poucas
linhas,
o perito quis entrar no mérito de uma questão já decidida, dizendo que a área não era ocupada pelo apelado nos anos
tais e tais.

Ocorre que não cabia ao perito fazer esse juízo de valor, porque não possui o poder de rescindir a coisa julgada. A legitimidade da parte apelada foi provada sob o crivo do contraditório
e da
ampla defesa,
após
aviados todos os recursos possíveis e
o
caso ter chegado ao STJ.

Verifico também que a própria parte apelada confessou em sua petição, em suas
manifestações,
que:
“
(...)
após o ano de 1.996, a posse da área sempre foi exercida pelo requerido, não existindo supostos arrendatários como alegam os autos.”

Essa é uma parte do trecho em que apelada confessa que estava na área, ou seja, o juiz da causa ultrapassou os limites que lhe eram traçados na liquidação de sentença.

Com essas considerações, acompanho o voto da divergência instaurada pela Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

É como voto.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR, OAB/MT 7021 E
THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3
º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside no acerto, ou não, da sentença proferida na fase de liquidação que, não obstante, tenha reconhecido a liquidez do título judicial em R$ 22.425.473,17, afastou a legitimidade do recorrido Francisco Augusto Welter para o cumprimento da obrigação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

A i. Relatora, sob o fundamento de que não houve impugnação específica pelo apelante quanto ao laudo pericial produzido, entendeu por manter a sentença e negar provimento ao recurso interposto.

De outra via, a 1ª Vogal, Desa. Marilsen divergiu do entendimento para dar provimento ao recurso, ressaltando a ofensa à coisa julgada, relembrando que o feito se encontra em sede de liquidação de sentença.

E, pedindo vênia a nobre Relatora para acompanhar a divergência, verifico que, de fato, a sentença de origem, incorreu em nítida afronta à coisa julgada, ao passo que, conforme se depreende do parágrafo 4º, do art. 509, “
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
”.

O comando condenatório constante da sentença prolatada na fase de conhecimento, acobertado pela coisa julgada, foi categórico ao imputar ao réu, ora apelado, a responsabilidade pelo pagamento da indenização a título de lucros cessantes.

Ora, não se pode admitir que o juízo da liquidação, a pretexto de interpretar o laudo pericial, venha a reabrir discussão sobre a legitimidade do réu, substituindo-o por terceiros não integrados à relação processual anterior, tampouco condenados na sentença de mérito.

Ainda, conforme bem ressaltou a divergência, vê-se que claramente que o perito ultrapassou os limites técnicos de sua incumbência, emitindo juízo de valor ao afirmar que o réu não detinha a posse do imóvel, mas sim terceiros estranhos à lide, em afronta direta ao disposto no art. 473, §1º, inciso III do CPC,
in
verbis
: “
O laudo pericial deverá conter: (...) § 1º Ressalvado o disposto no art. 480, o perito deve abster-se de emitir opinião pessoal sobre o objeto da perícia
.”

Portanto, a ilegitimidade do recorrido Francisco Augusto Welter não poderia jamais ter sido reconhecida nesta fase processual, sendo tal declaração ofensiva à coisa julgada e à segurança jurídica.

Ante o exposto, acompanho a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Fiz a leitura do voto da relatora e da divergência. Não li o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Costa, mas
certamente

juntará aos autos.

No caso, houve uma condenação
e,

n
a liquidação de sentença, o perito concluiu pela ausência de uso da propriedade, o que levou a relatora a desprover o recurso.

A questão que ainda me deixa em dúvida é como o perito chegou a esse valor sem um laudo pericial liquidando a sentença.

Desse modo, peço vista dos autos para melhor estudar esses pontos mencionados, confronta
ndo
a perícia com a sentença.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, representado por MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA, contra decisum que julgou a Liquidação de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reivindicatória de Propriedade e Reparação por Perdas e Danos n. 0007581-06.2009.8.11.0055, movida em face de FRANCISCO AUGUSTO WELTER, para reconhecer a liquidez do título em R$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos), bem como a ilegitimidade do Apelado para seu pagamento, visto que a propriedade esteve em uso/usufruto rentável de outras pessoas.

O Apelante, em suas razões recursais, aduz ofensa à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva ante o acolhimento da ilegitimidade passiva em sede de liquidação de sentença.

Assevera que a Magistrada extrapolou os limites do pedido, julgando extra petita, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Pugna seja conhecido e provido o apelo, para declarar legítimo o Apelado para fins de pagamento da indenização por perdas e danos, cujo
quantum
foi apurado em R$ 22.425.473,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

A Relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas negou provimento ao recurso.

A 1ª Vogal, Desa Marilsen Andrade
Addário
, divergiu para prover o recurso e afastar a ilegitimidade passiva do réu e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja determinado o prosseguimento do feito. Foi acompanhada pelo 2º Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

Voto pelo desprovimento do recurso,
uma vez que na presente hipótese, a ausência de posse e a inexistência de prova do alegado dano conduzem, inevitavelmente, à conclusão de que se trata de típica situação de
"dano zero"
, inexistindo qualquer fundamento jurídico que ampare a condenação pretendida pelo apelante.

Ademais, quanto à alegação de ilegitimidade passiva para responder pela suposta indenização, observo que tal discussão se mostra superada diante da inexistência do próprio direito material violado, pois, repita-se, não há nos autos qualquer elemento que evidencie o prejuízo efetivo alegado.

O título judicial em liquidação determinou expressamente que a indenização por danos materiais somente seria devida “desde o dia em que o apelado tomou posse até a efetiva desocupação”, todavia a perícia judicial atestou inequivocamente que o imóvel sempre foi ocupado por terceiros. Dessa forma, embora o apelante tenha sido tolhido da posse do imóvel, o causador do efetivo prejuízo não foi o apelado, pois sequer deteve a posse do referido bem durante o período.

A liquidação com “dano zero” ou “sem resultado positivo”
é objeto

doTema
Repetitivo nº 613 do STJ, vejamos:

“I - A União Federal é responsável por prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo governo federal para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei 4.870/1965, uma vez que teriam sido estabelecidos pelo Instituto do Açúcar e Álcool - IAA, em descompasso do levantamento de custos de produção apurados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Precedentes.

II - Não é admissível a utilização do simples cálculo da diferença entre o preço praticado pelas empresas e os valores estipulados pelo IAA/FGV, como único parâmetro de definição do quantum
debeatur
.

III - O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada. Precedentes.

IV - Quando reconhecido o direito à indenização (
an

debeatur
), o quantum
debeatur
pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC, salvo nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, em que a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo.

V -
Nos casos em que não há sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, não comprovada a extensão do dano (quantum
debeatur
), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (
an

debeatur
).”

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

No primeiro voto que proferi, não tive dúvidas de acompanhar o sempre lúcido voto da Des. Marilsen
Addário
porque partia de premissas fortes e convincentes, notadamente os da coisa julgada havida no processo de conhecimento e seu malferimento em grau de cumprimento de sentença.

Após convocada a técnica de julgamento, ter lido os fundamentos do voto do Des. Dirceu dos Santos e melhor me aprofundar em todos os termos do processo originário, fiz algumas constatações:

Notei que a ação declaratória de inexistência de relação jurídica e falsidade de documento público e nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória de propriedade e reparação por perdas e danos teve julgamento antecipado da lide sem colheita de qualquer prova, salvo a perícia grafotécnica que atestou a falsidade do título, cuja sentença fora prolatada na própria audiência de conciliação designada no dia 13/09/17.

Note-se que não se tratava de ação possessória, mas nitidamente reivindicatória com pedido de reconhecimento de falsidade que fora devidamente auferida por perícia grafotécnica que atestou que os vendedores da área ao requerido eram falsários.

No bojo da sentença, constatou o magistrado que:

E, na parte dispositiva, houve o seguinte comando:

Da mera leitura do que fora decidido, chego às seguintes conclusões: 1) a sentença não expressou peremptoriamente que o requerido estava na posse do bem, tanto que chegou a dizer o contrário e não determinou a restituição da posse ou reintegração nela.

2) A parte dispositiva dela se trata de típico
comando judicial aberto
, que é uma expressão que se refere a uma decisão judicial
genérica, vaga ou imprecisa
, que não define com clareza as obrigações das partes, deixando margem para interpretações futuras ou condicionando sua eficácia a fatos que ainda vão se verificar.

Entendo que
só há coisa julgada sobre o que foi efetivamente decidido de modo claro e definitivo
, e que comandos vagos ou meramente declaratórios
podem não produzir coisa julgada material
. E isso com base na dicção do art. 503 do CPC: “Art. 503.
”
A
decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”
.

Então, é perfeitamente lícito concluir que a decisão judicial estribada em prova pericial produzida na fase subsequente de cumprimento de sentença, e que reconheceu que o requerido não esteve na posse do bem objeto do litígio não afrontou a coisa julgada.

E deve-se levar em conta, repita-se, que nenhuma prova fora produzida na ação originária, salvo a perícia grafotécnica que atestou a falsidade documental, de modo que a prova pericial, produzida por perito da confiança do juízo, com visita
in loco
e colheita de testemunhos,

e sobre questão que não fora decidida na sentença, é plenamente capaz de produzir efeitos mesmo que contrários à pretensão acolhida dos autores.

De
consequência, se a sentença condenou o Apelado a ressarcir ao Apelante a quantia que aquele teria recebido indevidamente como fruto/renda proveniente do negócio jurídico fraudulento perpetrado contra este, mas posteriormente se constatou que o Requerido não auferiu lucros na área porque em sua posse se encontravam terceiros, caminho outro não há senão entender que foi acertada a decisão da Magistrada que reconheceu a ilegitimidade do requerido para o pagamento da indenização.

Nada impede, contudo, que o Apelante pleiteie dos reais possuidores da área e identificados no laudo pericial, o valor do prejuízo que experimentou.

Com essas breves considerações, revejo meu posicionamento para o fim de acompanhar a relatora e manter a decisão recorrida.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

DOUTOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
ASSUMPÇÃO
JUNIOR, OAB/MT 7021-O (ADVOGADO DO APELANTE):

Senhora Presidente, permita-me uma questão de fato.

A decisão do Excelentíssimo Desembargador Marcos
Regnold
abordou a questão da emissão na posse. Posteriormente, foram apresentados embargos de declaração que discutiam justamente essa emissão.

O magistrado decidiu que a emissão na posse do imóvel em discussão deveria ser realizada, já que um dos pedidos finais da ação reivindicatória era que a parte fosse emitida na posse do imóvel.

Após a sentença, o magistrado verificou esse equívoco e concedeu a emissão na posse. Tanto é que, com base nessa decisão de emissão na posse, hoje há um cumprimento de mandado de emissão na posse pendente, decorrente da sentença.

EXMA. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Obrigado, doutor. O senhor já está fazendo um contraponto, mas agradeço a sua intervenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025